Tribunal: TJSP
Processo: 1038452-45.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1038452-45.2018.8.26.0224; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE, DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 416/429, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS LITIGANTES - INSURGÊNCIA MOVIMENTADA PELA AUTORA APONTANDO OMISSÃO NO JULGADO, UMA VEZ QUE A TURMA JULGADORA NÃO TERIA APRECIADO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA MOVIMENTADA PELA RÉ ALEGANDO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE, DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 416/429, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS LITIGANTES - INSURGÊNCIA MOVIMENTADA PELA AUTORA APONTANDO OMISSÃO NO JULGADO, UMA VEZ QUE A TURMA JULGADORA NÃO TERIA APRECIADO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA MOVIMENTADA PELA RÉ ALEGANDO CONTRADIÇÃO ACERCA DA EFETIVA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES, BEM COMO NO QUE DIZ RESPEITO AO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM DESFAVOR DA AUTORA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.